Tribunal: TJDFT
Processo: 0738555-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738555-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FRACARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FRACARO contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para a comarca de Formosa/GO, localidade de domicílio do requerente (ID 246792793, autos 0743931-66.2025.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não deve prosperar, pois a competência para julgamento da liquidação de sentença coletiva deve observar o foro da sede do réu, conforme previsto no art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil – CPC; 2) a remessa dos autos à comarca de Formosa/GO representa prejuízo ao consumidor, que elegeu o foro com amparo legal; e 3) a jurisprudência reconhece a possibilidade de ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica ré. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do juízo originário. Preparo recolhido (ID 76099121). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator